Tribunal: TJMT
Processo: 1006439-90.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006439-90.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Roubo Majorado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JULIANA DE ANDRADE - CPF: 830.182.471-91 (ADVOGADO), JULIANA DE ANDRADE - CPF: 830.182.471-91 (IMPETRANTE), DAVID RICHARD LIMA DOS SANTOS - CPF: 054.473.821-73 (PACIENTE), 3a VARA CRIMINAL DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), DAVID RICHARD LIMA DOS SANTOS - CPF: 054.473.821-73 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRTES CAMPOS PEREIRA - CPF: 517.707.251-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] E EXTORSÃO MAJORADA [EMPREGO DE ARMA DE FOGO] - ENVOLVIMENTO NOS CRIMES NÃO DEMONSTRADO, DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS E NECESSIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA -
ANÁLISE DE PROVAS DE AUTORIA - MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL - NÃO PASSÍVEL DE AFERIÇÃO EM SEDE DE HC – S
EGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - ENVOLVIMENTO DO PACIENTE E OUTROS 3 (TRÊS) AGENTES [NÃO IDENTIFICADOS] NA SUBTRAÇÃO DE BENS E EXTORSÃO

- RESIDÊNCIA DA VÍTIMA - EMPREGO DE ARMA DE FOGO - RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA [4H] - CONTRIÇÃO CAUTELAR JUSTIFICADA -
PREDICADOS PESSOAIS - REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA NÃO AUTORIZADA - MEDIDAS CAUTELARES - REPROVABILIDADE DA CONDUTA - INSUFICIÊNCIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - E
XTREMA DEBILIDADE

E IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL NÃO

DEMONSTRADOS -

OUTORGA DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU PRISÃO DOMICILIAR

- IMPERTINÊNCIA -
ENUNCIADOS CRIMINAIS 42 E 43 DO TJMT - JULGADOS DO STJ E TJMT
-

ORDEM DENEGADA
.

A análise acerca de provas de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência do c. STJ (HC no 636.812/SC), retratada no Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
].

O c. STJ possui entendimento de que a forma de execução do roubo e extorsão,
“com privação de liberdade da vítima, mediante ameaça com emprego de arma de fogo, enquanto efetivavam as transferências bancárias, distribuindo o dinheiro para contas diversas com a clara intenção de dificultar o rastreamento dos valores”,
autoriza a prisão cautelar para garantia da ordem pública (STJ, AgRg no RHC no 160.427/SP; HC no 716.526/SP).

“Na hipótese, a segregação cautelar se justifica em razão do
modus operandi
empregado, pois o paciente se associou com outros indivíduos, previamente ajustados, que na ocasião renderam a vítima [...], mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, com restrição da liberdade em seu próprio veículo, com o intuito de subtrair todo o valor existente em suas contas bancárias, mantendo-a, durante toda a ação, sob a mira de arma de fogo.”
(TJMT, HC NU 1015410-98.2023.8.11.0000)

Os predicados pessoais [
primariedade, ocupação lícita, família constituída e endereço certo]
não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual (TJMT, Enunciado Criminal 43
).

Afigura-se
“inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante”
(STJ, AgRg no RHC no 176.365/RN).

A prisão domiciliar pressupõe
“a demonstração da extrema debilidade do réu, bem como da impossibilidade de ser submetido a tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional”
(TJMT, HC NU 1014969-88.2021.8.11.0000).

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1006439-90.2024.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE(S): DR.a JULIANA DE ANDRADE

PACIENTE(S): DAVID RICHARD LIMA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de DAVID RICHARD LIMA DOS SANTOS contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (NU 1000699-45.2024.8.11.0003), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de roubo majorado [concurso de agentes, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo] e extorsão majorada [emprego de arma de fogo] - art. 157, § 2o, II e V, e

§ 2o-A, I, e art. 158, § 1o e § 3o, ambos do CP - (https://pje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) não se encontra demonstrado seu envolvimento nos crimes; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da segregação cautelar; 3) o paciente possui condições pessoais favoráveis por ser primário, exercer ocupação lícita, ter família constituída e endereço certo; 4) o paciente necessita atendimento médico por se encontrar
“acometido de paralisia facial”
.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 206193156), com documentos (ID 206193159/ID 206193175).

O pedido liminar foi indeferido (ID 206469679).

O Juízo singular prestou informações (ID 206702178).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus. Suposta prática dos crimes de roubo majorado e extorsão majorada (artigo 157, parágrafo 2o, incisos II e V, e parágrafo 2o-A, inciso I, e artigo 158, parágrafos 1o e 3o, ambos do Código Penal). Indeferimento do pedido de revogação da Prisão Preventiva. Insurgência defensiva. Ausência de prova da autoria delitiva. Via inadequada. Enunciado Orientativo no 42 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do TJMT. De todo modo, para a decretação da constrição cautelar bastam indícios de autoria, o que se tem dos autos. Suposta deficiência de fundamentação do decreto prisional. Não constatação. Decisão judicial devidamente fundamentada, evidenciando a necessidade da constrição cautelar para a garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito e a possibilidade de reiteração delitiva, uma vez que o paciente ostenta anotações criminais. Pedido de concessão de Prisão Domiciliar. Não comprovação da debilidade extrema do increpado e da impossibilidade de ser submetido a tratamento adequado no estabelecimento prisional. Parecer pela denegação da ordem.”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça – ID 209428157)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 15.1.224, o delegado de Polícia Dyulriman Pinto de Andrade Filho representou pela prisão preventiva, busca e apreensão e quebra de sigilo de dados de aparelhos telefônicos
(PJE 1000699-45.2024.811.0003).

A 3a Promotoria De Justiça de Rondonópolis manifestou-se favoravelmente
“ao pedido formulado pela autoridade policial e reitera a necessidade de decretação da DAVID RICHARD LIMA DOS SANTOS, para a garantia da ordem pública”
(PJE 1000699-45.2024.811.0003).

Em 17.1.2024, o Juízo singular decretou a preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] Verifica-se a prova da
materialidade
pelo Boletim de Ocorrência e cópia integral do procedimento administrativo policial, no qual constam diversos elementos reunidos pela autoridade policial que indicam o representado como provável autor do delito perpetrado em desfavor da vítima Mirtes Campos Pereira, em razão de fato ocorrido aos 24/11/2023
.
Vejamos.

Os indícios de
autoria
foram reunidos e recaem de forma satisfatória sobre o representado. Vejamos os indícios:

Consta da narrativa lançada na representação policial que, na ocasião, por volta das 12h00min, à vítima foi abordada no interior de sua residência por dois indivíduos, de posse de arma de fogo, os quais a ameaçavam física e psicologicamente durante todo o tempo em que permaneceu em cárcere privado. Relata a vítima que os agentes diziam ter a informação de que ela teria um limite de, aproximadamente, R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) aprovados em seu cartão de crédito, razão pela qual foi obrigada a repassar as senhas do seu celular e do referido cartão. Assevera, ainda, que os indivíduos tentaram por diversas vezes efetuar transações através de uma máquina de cartão que estava na posse dos agentes.

Relata também que conseguiu sair da residência por volta das 16h25min, somente 20 (vinte) minutos depois dos suspeitos saírem do local. Assevera que durante toda a ação dentro da residência, os suspeitos, que se encontravam de posse do celular da vítima, tentaram aplicar golpes por meio do aplicativo
Whatsapp
da vítima, pedindo dinheiro aos contatos salvos em sua agenda pessoal, repassando o número de CPF 054.039.451-30 como chave PIX, número este registrado em nome da pessoa de
Aline Santos Bruno
.

Acerca do
modus operandi
, aparentemente, o representado era possuidor de informações privilegiadas acerca do saldo disponível na conta da vítima e seus limites disponíveis para uso.

Diante disso, argumenta a autoridade policial que a prisão preventiva é indispensável para garantia da ordem pública e pela aplicação da lei penal, pois, trata-se de indivíduo bastante perspicaz, sobretudo pela sagacidade de utilizar-se de informações privilegiadas para alcançar o objetivo na empreitada delitiva, pois, de acordo com os autos, os agentes eram conhecedores de informações pertencentes exclusivamente à vítima.

O
fumus comissi delicti
, portanto, é consequência das diligências engendradas pela Polícia Judiciária Civil que possibilitou a revelação da identidade do representado, havendo indícios, ainda, de participação de terceiros, que viabilizou o acesso ao local dos fatos. Assim, têm-se elementos satisfatórios a demonstrar a materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva para o deferimento da medida pleiteada.

Demonstrado o
fumus comissi delicti,
deve ainda estar presente o
periculum libertatis
,
evidenciado, no caso concreto, ante a
necessidade
e
contemporaneidade
da medida cautelar extrema, para
garantia da ordem pública
e da
aplicação da lei penal
. Explico:

O crime investigado nestes autos demonstra a indispensabilidade da medida, sobretudo para garantia da ordem pública, pois, conforme ressai dos autos, o representado era conhecedor de fatos exclusivos da vida pessoal da vítima, bem como, aparentemente, foi informado acerca da quantia que ela possuía em sua conta bancária. Ademais, a vítima foi categórica ao afirmar que durante o tempo em que foi mantida em cárcere privado dentro de sua própria residência, os agentes a filmavam e efetuam o envio das imagens para uma terceira pessoal, os quais mantiveram contato direto durante o tempo todo via chamada de vídeo.

O abalo a
ordem pública
, portanto, demonstra contornos elevados de tal maneira que denota a necessidade de adoção da medida pessoal extrema, para acautelar o bem jurídico tutelado. A desfaçatez com que atuam os agentes e aparente certeza da impunidade merece imediata resposta Estatal. [...]

Importante salientar a necessidade da medida, também, ante a imperiosa necessidade de impedir a reiteração delitiva pelo representado, interrompendo a atuação e possibilitando o melhor esclarecimento dos fatos, sem que seja frustrada uma eventual instrução criminal.

Em consulta ao sistema SEC (folha de antecedente em anexo), verifica-se que o acusado possui
uma ação penal em curso pelo crime de roubo
, perante a Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT (autos n. 1000029-47.2024.8.11.0022), a qual encontra-se aguardando a localização do denunciado para citação, além de figurar no polo passivo do termo circunstanciado de ocorrência no 1039207-94.2023.8.11.0003, em trâmite no Juizado Especial Criminal desta Comarca, pela prática do crime tipificado no art. 330 do Código Penal. [...]

Para mais, embora o representado não registre condenação criminal anterior, os predicados pessoais favoráveis ao agente, não conduzem a uma proibição automática de imposição da prisão preventiva, caso presentes os requisitos e pressupostos da medida, conforme entendimento consolidado no Enunciado n. 43 do E. TJMT: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
.”

Desta forma, pelas peculiaridades do caso concreto, sobretudo a audácia e perspicácia do representado empregado na consecução do delito, reforça a imprescindibilidade da medida para garantia da ordem pública, ao tempo em que também evidencia que o ímpeto criminoso
não será contido com medidas cautelares diversas da prisão
. Em liberdade, o representado encontrará os mesmos estímulos para prosseguir nas práticas criminosas, causando prejuízos vultosos a outras vítimas, logo, é fator concreto a ser eficazmente evitado pelo Poder Judiciário. [...]

Ex positis
, em consonância ao parecer ministerial, com fulcro no artigo 312, § 2o c/c artigo 313, incisos I e II, artigo 315, § 2o, todos do Código de Processo Penal,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
do representado
DAVID RICHARD LIMA DOS SANTOS,
[...],
para garantia da ordem pública.”
(Pedro Davi Benetti, juiz de Direito – PJE 1000699-45.2024.811.0003)

Em 12.3.2024, indeferiu pleito revogatório deduzido pelo apelante nos seguintes termos:

“[...] A decisão que decretou a segregação cautelar da investigada (Id. 138665138) lastreou-se, não só na prova da materialidade e indícios de autoria, como, por igual, para garantia da ordem pública, consubstanciado na gravidade em concreto dos crimes, diante do modus operandi empregado pelos agentes na ação criminosa, em concurso de pessoas e mediante emprego de arma de fogo, revelando a índole violenta dos agentes e a presença de concreto risco à ordem pública. [...]

Dessa forma, estando fundamentada a prisão preventiva em análise na presença dos requisitos acima mencionados, quais sejam: i) Comprovada existência do crime objeto dos autos; ii) Necessidade de garantia da ordem pública; iii) Existência de crime punido com pena privativa máxima superior a quatro anos, indícios suficientes de autoria para sua decretação.

Esses fundamentos, a despeito das alegações da defesa técnica, encontram-se concretamente demonstrados nos autos e deles, por enquanto, não me distancio, porquanto inexistiu alteração (fática ou jurídica) dos motivos que levaram o Juízo a decretar a medida extrema da segregação cautelar do denunciado.

Ressalte-se, em deferência à manifestação defensiva, que o decreto de segregação cautelar não ofende o princípio da homogeneidade, porque fincado em um juízo de cautelaridade do processo penal, para garantir-se a ordem pública, considerado o concreto fator de risco e gravidade em concreto dos crimes, em face do modus operandi empregado na ação criminosa, a justificar a manutenção da custódia cautelar, além da existência de crime punido com pena privativa máxima superior a quatro. Ou seja, não se trata de antecipar eventual reprimenda penal definitiva, porque esta modalidade de prisão, decorrente de condenação, funda-se em juízo de culpabilidade, o que não é o caso.

No que concerne ao estado de saúde, o requerente não logrou êxito em apresentar elementos probatórios capazes de atestar a gravidade da doença ou a imprescindibilidade de sua soltura para os cuidados específicos demandados. A ausência de documentação médica robusta e a generalidade das alegações tornam, por ora, insuficientes os fundamentos necessários para a concessão da medida excepcional pleiteada.

Posto isso, dada à inexistência de alteração (fática ou jurídica), dos motivos que levaram a decretar a medida extrema da segregação cautelar, bem como não verificada ilegalidade da prisão em razão do excesso de prazo ou morosidade processual, e, ainda, visando resguardar a ordem pública, assegurar eventual aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, MANTENHO A DECISÃO QUE A DECRETOU, por seus próprios fundamentos [...].”
(Cristhiane Trombini Puia Baggio, juíza de Direito – ID 206193164)

Em 28.2.2024, a 3a Promotoria de Justiça de Rondonópolis ofereceu denúncia em face do paciente por roubo majorado [concurso de agentes, restrição a liberdade da vítima e emprego de arma de fogo] e extorsão majorada [emprego de arma de fogo] - art. 157, §§ 2o, incisos II e V, e 2o-A, I, e art. 158, § 1o e § 3o, ambos do CP (PJe NU 1002153-60.2024.811.0003).

Em 28.2.2024, o juiz da causa recebeu a inicial acusatória e ordenou a citação do paciente para apresentar resposta à acusação (PJe NU 1002153-60.2024.811.0003).

Pois bem.

A análise acerca de provas de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência do c. STJ (HC no 636.812/SC, Relatora: Min.a Laurita Vaz - 11.3.2021), retratada no Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
].

Por sua vez, a segregação cautelar encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente e outros 3 (três) agentes [não identificados] na subtração de um aparelho Samsung A52, avaliado em R$ 1.000,00 (mil reais), pertencente à vítima Mirtes Campos Pereira, e extorsão [
“R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em seu cartão de crédito”
], no dia 24.11.2023, por volta das 12h, na residência da vítima localizada à Avenida Portugal, no 381, bairro Jardim Europa, Rondonópolis/MT, mediante emprego de arma de fogo e restrição à liberdade da vítima por, aproximadamente, 4h, período durante o qual os agentes teriam a constrangido “
a fornecer as senhas do dispositivo e do cartão de crédito”
(PJe NU 1002153-60.2024.811.0003).

O c. STJ possui entendimento de que a forma de execução do roubo e extorsão,
“com privação de liberdade da vítima, mediante ameaça com emprego de arma de fogo, enquanto efetivavam as transferências bancárias, distribuindo o dinheiro para contas diversas com a clara intenção de dificultar o rastreamento dos valores”,
autoriza a prisão cautelar para garantia da ordem pública (STJ, AgRg no RHC no 160.427/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 25.3.2022; HC no 716.526/SP - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 13.6.2022).

Nesse sentido, destaca-se aresto deste e. Tribunal:

“Na hipótese, a segregação cautelar se justifica em razão do
modus operandi
empregado, pois o paciente se associou com outros indivíduos, previamente ajustados, que na ocasião renderam a vítima [...], mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, com restrição da liberdade em seu próprio veículo, com o intuito de subtrair todo o valor existente em suas contas bancárias, mantendo-a, durante toda a ação, sob a mira de arma de fogo.”
(HC NU 1015410-98.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 8.8.2023)

Logo, a contrição cautelar do paciente se encontra justificada.

Em seu turno, os predicados pessoais [
primariedade, ocupação lícita, família constituída e endereço certo]
não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual (TJMT, Enunciado Criminal 43
).

No tocante às medidas cautelares alternativas, verifica-se que o paciente, teria sido o responsável por “
cuidar da vítima para ela não reagir”
, conforme sua confissão na fase policial, a revelar maior reprovabilidade da conduta (PJe NU 1002153-60.2024.811.0003).

Com efeito, afigura-se
“inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante”
(STJ, AgRg no RHC no 176.365/RN – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.4.2023).

Sobre o estado de saúde do paciente, a impetração não está instruída com qualquer documento que demonstre ser o paciente portador parestesia facial, tampouco que indique debilidade extrema e/ou impossibilidade de tratamento no interior da unidade prisional.

A prisão domiciliar pressupõe
“a demonstração da extrema debilidade do réu, bem como da impossibilidade de ser submetido a tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional”
(TJMT, HC NU 1014969-88.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 1o.10.2021).

Nesse quadro, a outorga de liberdade provisória ou eventual conversão da preventiva em domiciliar não se mostra pertinente.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024